Tribunal: TJDFT
Processo: 0747869-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0747869-24.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA SILVIA PIRES DA SILVA EMBARGADO: OTILIO BERNARDO LIMA NETO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por Ana Silva Pires contra da decisão de não conhecimento do recurso inominado por ela interposto, em razão do reconhecimento da deserção. A parte embargante sustenta que o recolhimento das custas e do preparo foi efetuado antes da remessa dos autos ao órgão revisional, “sendo que o prejuízo da recorrente, que tem razão, seria tremendo, pelo fato de suas razões meritórias não serem analisadas em grau de recurso, visto que houve violação do pacta sunt servanta e realmente foi tratada de forma tremendamente desidiosa pelo recorrido. Pede o acolhimento dos presentes embargos. É o relato. Razão não assiste à parte embargante. No caso em apreço, não se verifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, a qual explicitou fundamentadamente os fundamentos do reconhecimento da deserção. Nos termos do art. 42, § 1o do CPC, o preparo do recurso inominado será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso concreto, o recurso inominado foi interposto em 01.10.2025 e as custas somente foram recolhidas em 07.10.2025, mesma data em que o comprovante foi juntado aos autos eletrônicos. Desse modo, reafirma-se a conclusão jurídica de deserção, tendo em vista que o preparo recursal não foi recolhido e nem comprovado no prazo legal. Ante o exposto, diante da inexistência de vícios da decisão embargada, NÃO ACOLHO os embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito